Tribunal: STF
Processo: RE 232084
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 31.12.94, CONVERTIDA NA LEI Nº
8.981/95. ARTIGOS 42 E 58, QUE REDUZIRAM A 30% A PARCELA DOS
PREJUÍZOS SOCIAIS, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, SUSCETÍVEL DE SER
DEDUZIDA NO LUCRO REAL, PARA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS EM REFERÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA
IRRETROATIVIDADE.
Diploma normativo que foi editado em 31.12.94, a tempo,
portanto, de incidir sobre o resultado do exercício financeiro
encerrado.
Descabimento da alegação de ofensa aos princípios da
anterioridade e da irretroatividade, relativamente ao Imposto de
Renda, o mesmo não se dando no tocante à contribuição social,
sujeita que está à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, §
6º da CF, que não foi observado.
Recurso conhecido, em parte, e nela provido.